Tribunal: TJDFT
Processo: 0004145-89.2017.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do crime de ameaça em situação de violência doméstica, e evidenciam a presença das elementares descritas no tipo penal.
2. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando seus depoimentos, prestados em oportunidades distintas, são uníssonos e coerentes, além de terem sido corroborados por outros elementos de convicção.
3. O crime do art. 147 do Código Penal é formal e se consuma quando a ameaça é idônea para atemorizar a vítima. 3.1. Se a conduta do apelante incutiu na vítima real temor e intimidação, resta configurado o dolo específico do crime de ameaça.
4. Recurso conhecido e desprovido.